Tribunal: STF
Processo: Rcl 63057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0021.288-20.2016.5.04.0741, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante narra que:



    “O contrato celebrado entre a empresa constituída pelo autor da ação trabalhista e a empresa ora reclamante foi considerado nulo pelo Reclamado e foi declarado o vínculo de emprego entre seu sócio e a distribuidora de medicamentos.”(doc. eletrônico 1, p.5)



    E sustenta, em suma, que:



    “A decisão que condenou o ora reclamante considerou uma distribuição desigual do ônus da prova e alguns supostos indícios de subordinação, para equivocadamente declarar uma suposta subordinação, que sequer existiu. Em nenhum momento apontou que houve coação na contratação, ou apontou algum erro na formalização contratual. 



    Ora, decidir nesse sentido, sem provas cabais e absolutas de subordinação, viola os precedentes apontados, porque neles restou estabelecido que é constitucional a liberdade de contratação, o que ficará claro no decorrer desta reclamação. No julgamento do Tema 725 e da ADPF 324, é possível dizer que o STF também estabeleceu uma nova posição jurisprudencial acerca da liberdade de adoção de modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (doc. eletrônico 1, p.6)



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0021288-20.2016.5.04.0741, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios;” (doc. eletrônico 1, p. 23)



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada violou a autoridade do que foi decidido por esta Corte Suprema no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG.



    É o relatório necessário. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 61.535/RS (doc. eletrônico 20). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida, por ser o caso de extinção do feito. 



    A ação é inviável. Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido formulado na Reclamação 61.535/RS, de minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    Apesar de haver pequena alteração na ordem dos argumentos apresentados pela reclamante, tais permaneceram os mesmos, no essencial:



    “Como se demonstrará abaixo, a decisão do Reclamado diverge do decidido na ADPF 324, na ADC 66 e nos Rexts 958.252 e 606.003.” (Rcl. 63057)



    “Portanto, exsurge evidente o desrespeito à jurisprudência do STF a partir da conjugação das teses firmadas na ADPF nº 324 e RE nº 958.252 principalmente, somadas à ADI 5.625, ADC nº 66, RE nº 791.932 e ADI nº 3.961. (Rcl. 61535, anterior)” 



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil/CPC). 



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator